Tribunal: TJDFT
Processo: 0738217-90.2023.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PERÍODO DELIMITADO NA SENTENÇA. MANUTENÇÃO. PARTILHA DE BENS. COMUNHÃO PARCIAL. IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS O FIM DA CONVIVÊNCIA DAS PARTES. INCLUSÃO NA PARTILHA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Com o advento Constituição Federal (CF), a união estável passou a ser reconhecida como entidade familiar para efeito de proteção do Estado (art. 226, § 3o).
2. Ao contrário do casamento, a união estável não exige manifestação ou declaração de vontade para produzir efeitos. Basta a configuração de seus requisitos para que a relação fática se converta em vínculo jurídico e gere deveres pessoais (art. 1.724 do Código Civil) e consequências patrimoniais (meação decorrente do regime de bens, dever de pagar alimentos, benefícios previdenciários).
3. O art. 1o da Lei 9.278/1996, que regulamenta o art. 226, § 3o, da Constituição Federal, assim como o art. 1.723 do Código Civil-CC estabelecem os requisitos cumulativos para a configuração da união estável: convivência pública, contínua e duradoura, estabelecida com o objetivo de constituição de família.
4. O principal requisito da união estável é o objetivo de constituir família. Ambos os companheiros devem ter o propósito de viver como se casados fossem (affectio maritalis).
5. O reconhecimento judicial da união estável não é tarefa fácil, principalmente em razão do alto grau de subjetividade do requisito da intenção de constituir família, que é o tênue traço que a distingue do namoro. Cabe ao Poder Judiciário, a partir dos elementos do caso concreto, reconhecer se o vínculo em discussão configura união estável ou apenas uma relação íntima desprovida de consequências jurídicas.
6. Na hipótese, houve um relacionamento amoroso entre as partes mediante convivência pública, contínua, duradoura e com o objetivo de constituir família. As partes concordam quanto ao início da união estável (20/07/2000). Controvertem, tão somente, quanto à data do término da relação.
7. Em que pesem as alegações do apelante de que a união perdurou até meados de 2022, não comprovou tais fatos. Ou seja: não se desincumbiu do ônus processual de comprovar fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do Código de Processo Civil – CPC).
8. O art. 1.725 do Código Civil (CC) estabelece que, durante a união estável, aplica-se às relações patrimoniais o regime da comunhão parcial de bens: comunicam-se os direitos e as obrigações adquiridos na constância da sociedade conjugal, nos termos dos arts. 1.658 e seguintes do Código Civil.
9. No referido regime, os cônjuges partilham todos os bens adquiridos onerosamente, ainda que adquiridos apenas em nome de uma das partes, porque é presumido o esforço comum durante o casamento com exceção dos bens incomunicáveis previstos nos artigos 1.659 e 1.661 do CC.
10. Com relação ao imóvel residencial situado na (...), observa-se que este foi adquirido pela apelada em 13/10/2020. Na ocasião, o vendedor confessou já haver recebido da apelada o respectivo valor e deu-lhe plena e total quitação, transmitindo-lhe, desde já, toda a posse, domínio, direito e ação que tinha sobre a coisa vendida, conforme escritura pública de compra e venda juntada aos autos. (ID 73715626).
11. Não há dúvidas de que o bem foi adquirido após o término da união estável pela apelada. Trata-se, portanto, de bem exclusivo, que não deve ser integrado a partilha ora requerida.
12. Ademais, apesar dos argumentos levantados pelo apelante, no sentido que o bem foi adquirido na constância da união estável e que o contrato de compra e venda tenha se dado, tão somente, para resguardar os direitos das partes sobre bem, em razão de desentendimentos familiares entre o apelante e seu irmão (antigo proprietário), não há nos autos qualquer elemento que indique que se trata de um negócio jurídico simulado ou que demonstre a existência de vício de consentimento capaz de ensejar a anulação do referido negócio.
13. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.